Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME ÚNICO. NÃO CONFIGURADO. CONCURSO MATERIAL. PENA. SEGUNDA FASE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar de documentos falsificados quando demonstrada que a entrada dos policiais no imóvel foi franqueada por moradora, restando afastada a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.
2. Evidenciado que o réu, ao participar na confecção de duas carteiras de identidade falsas, praticou duas ações delituosas autônomas, devendo ser aplicado o concurso material (art. 69 do Código Penal).
3. É incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n° 231/STJ, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido com repercussão geral reconhecida (RE 597270 QO-RG).
4. Recurso conhecido e desprovido.